Tribunal: TJES
Processo: 5009861-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009861-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

AGRAVADO: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM E EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU HABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 84, III, da Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei 11.101/05), créditos condominiais são extraconcursais e, portanto, preferenciais em relação aos concursais, não sendo submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

2. A jurisprudência do STJ entende que créditos de natureza condominial, essenciais à manutenção do ativo, não se sujeitam à habilitação no juízo recuperacional nem à suspensão da execução para preservação da empresa em recuperação, tendo precedência sobre outros créditos.

3. A decisão de suspender o cumprimento de sentença não se justifica, pois os créditos condominiais não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, cabendo o prosseguimento da execução no juízo de origem.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009861-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA

AGRAVADA:
GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES (id. nº 45555900 dos autos de origem) no cumprimento de sentença manejado em desfavor de
GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
.

Sustenta a agravante (id nº 9151971) que apesar de a agravada se encontrar em recuperação judicial, o importe cobrado no cumprimento de sentença possui natureza de crédito extraconcursal, daí porque não necessita de habilitação perante o juízo da recuperação judicial para que possa ser exigido e muito menos dá ensejo à suspensão do processo.

Muito bem. Ao analisar a questão em primeiro grau de jurisdição, a MMª. Juíza
a quo
se valeu dos seguintes fundamentos:

[...]
Vieram-me os autos conclusos em razão da manifestação de id 38723247, na qual o exequente alega que o crédito exequendo tem natureza extraconcursal, pedindo, outrossim, o prosseguimento da execução e pesquisa sisbajud, renajud e sniper.

Pois bem.

Sem delongas,
indefiro
os pedidos de id. 38723247.

Isso porque, considerando a existência de ação de recuperação judicial em nome do executado, não é hipótese de prosseguimento deste feito para a expropriação de seu patrimônio, posto que o ato compete exclusivamente ao juízo da recuperação.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL SUSPENSA. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO SUSCITADO DE REQUERIMENTO DO EXEQUENTE PARA REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO SOBRE OS BENS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL QUE DEVE PERMANECER SUSPENSA NO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I.
Afigura-se iterativa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que Compete ao juízo da recuperação judicial, a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05.
(STJ - AgInt no AREsp 1677661/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020), de modo que, no caso em tela, não subsistindo qualquer questionamento ou requerimento no tocante à constrição patrimonial da Executada na demanda originária, não se há falar em remessa do feito ao Juízo Recuperacional, porquanto inexistente ato passível de deliberação por aquele Juízo, devendo a execução individual permanecer sob a competência do Juízo Suscitante. II. Conflito conhecido e declarada a competência do suscitado. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL para o processamento do feito originário , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200003596, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

Não obstante
o crédito seja de natureza extraconcursal, o qual, como regra, não se submete à recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que mesmo esses créditos devem ser submetidos ao controle do juízo da recuperação, não podendo outro praticar os atos de constrição,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n.

11.101/2005.

2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial.
Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal)
, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso,
o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.
Precedentes.

3. Agravo não provido.

(AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020)

Assim, caso o exequente pretenda o prosseguimento do feito neste juízo, a suspensão será imperiosa. Por outro lado, poderá requerer a satisfação do crédito mediante sua habilitação nos autos da recuperação, medida que se apresenta como a mais eficaz no caso vertente.

Intime-se, devendo o exequente, no prazo de 15 dias, se manifestar acerca da continuidade desta ação ou o interesse na habilitação do seu crédito no juízo de recuperação, hipótese em que será expedida certidão por este juízo, advertido de que o silêncio implicará na extinção do feito.

Escoado o prazo, com ou sem manifestação, façam-me conclusos.

Diligencie-se. [...] (id. nº 45555900 dos autos de origem - grifei).

Dito isso, segundo estatui o art. 84, III, da Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/05) que:

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos:

[...]

III - às despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custas do processo de falência;

Na hipótese em exame, a empresa agravante promoveu o cumprimento de sentença voltado à satisfação de créditos decorrentes de taxas condominiais em atraso, os quais se subsumem à condição de créditos extraconcursais, como estatuídos no art. 84, III, da Lei nº 11.101/05.

Isso porque, a obrigação condominial apresenta natureza
propter rem
, já que se destina à preservação do próprio bem e, independentemente da data de sua constituição, não estará sujeita às vicissitudes do processo falimentar.

Assim, mesmo que o crédito tenha origem em data anterior ao deferimento da recuperação judicial ou à decretação da falência, por se tratar de importe que prefere aos valores a serem recebidos pela massa falida, devem ser pagos antes de qualquer outro crédito concursal, por mais graduada que seja a sua preferência na ordem de classificação, não se sujeitando ao procedimento de habilitação e muito menos fica sujeito à suspensão prevista na Lei de Falências.

Exatamente nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao entendimento de que
os créditos de natureza extraconcursal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação
. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 1.951.790/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/9/2022, DJe de 19/9/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.433.276/RJ, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, J. 17/6/2024, DJe. 19/6/2024).

[...] 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal
, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências
. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.758.897/SP, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Terceira Turma, J. 21/10/2019, DJe. 29/10/2019 - destaquei).

Neste Eg. TJES, outro não é o entendimento. Vejamos:

[...] I.
Nos termos do artigo 84, inciso III, da Lei 11.101/05, serão considerados créditos extraconcursais e, portanto, não se submeterão à habilitação, os relativos às despesas com a administração do ativo, sendo esta a hipótese dos autos, na medida em que se está diante da
execução de débito condominial, essencial à manutenção do ativo
. Precedentes. II. Consequentemente, por corresponder a crédito extraconcursal, a execução do título executivo judicial tendo por objeto despesas condominiais não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, tampouco ao juízo universal, visto tratar-se de despesa necessária à administração do ativo. (Agravo de Instrumento nº 5000989-19.2023.8.08.0000, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, J.24/5/2023 - grifei).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões